Tribunal: TJSP
Processo: 0000731-55.2003.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de execução de título executivo extrajudicial - Extinção pela prescrição intercorrente - Decisão colegiada anterior que determinou o prosseguimento da execução - Preclusão "pro judicato" - Sentença cassada, de ofício, a fim de permitir o prosseguimento da ação executiva, em seus ulteriores termos - Recurso provido, com determinação.